Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702610-90.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ EDUARDO GONCALVES DA COSTA - EPP APELADO: ENFINIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover. Aguarde-se julgamento. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator